Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Processo : 0710629-88.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão[1] que, em ação de execução, indeferiu o pedido de consulta à DIMOF e DECRED, sob o fundamento de que nenhum dos dois sistemas permite a localização do patrimônio atual do devedor, passível de penhora. A agravante sustenta ser necessário o auxílio do Judiciário para a verificação de possível omissão de rendimentos do executado, tendo em vista que todas os meios possíveis para a pesquisa de bens já foram utilizados. Alega que a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) veicula informações prestadas de forma obrigatória por bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, ao passo que a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) contém informações sobre operações efetuadas com cartão de crédito, cujos dados podem ser utilizados pela Receita Federal para fazer o cruzamento fiscal dos contribuintes. Assevera que as consultas aos sistemas DIMOF e DECRED, embora informem movimentações financeiras pretéritas, podem demonstrar a real situação econômico-financeira do executado-agravado e auxiliar o juízo e a agravante na busca de bens passíveis de penhora. Afirma que a decisão agravada infringe os princípios da cooperação e da efetividade da execução. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a realização da consulta aos sistemas DIMOF e DECRED e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Segundo “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes” (REsp 1.809.329/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 16/09/2019). Todavia, não cabe ao exequente invocar o princípio da cooperação para a obtenção de medidas inócuas, que em nada contribuirão para a efetividade da execução. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) foi instituída pela Instrução Normativa RFB 811/2008, cuja apresentação é obrigatória para os bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, e para as instituições autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio (art. 1o), compreendendo informações sobre as seguintes operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços (art. 2o): I - depósitos à vista e a prazo, em conta de depósito ou conta de poupança; II - pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques, em conta de depósito ou conta de poupança; III - emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados, em conta de depósito ou conta de poupança; IV - resgates à vista ou a prazo, em conta de depósito ou conta de poupança; V - aquisições de moeda estrangeira; VI - conversões de moeda estrangeira em moeda nacional; VII - transferências de moeda estrangeira e de outros valores para o exterior. Ainda de acordo com a referida IN 811 (art. 3o), a apresentação das informações é obrigatória quando o montante global movimentado, em cada semestre, for superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de pessoas físicas, e a R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de pessoas jurídicas. Por sua vez, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) foi instituída pela Instrução Normativa SRF 341/2003 e obriga as administradoras de cartão de crédito a prestarem informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados (arts. 1o e 2o). Tais informações podem ser desconsideradas quando o montante global movimentado no mês for inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – se pessoas físicas – e a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – se pessoas jurídicas (art. 3o). Extrai-se que tanto a DIMOF quanto a DECRED trazem informações pretéritas sobre movimentações bancárias do correntista e sobre compras efetivadas com cartão de crédito. Logo, em nada contribuem para a localização de bens atuais do executado e passíveis de penhora. Nessas condições, como as consultas em nada contribuem para a satisfação do crédito exequendo, bem assim como o exequente não indicou qualquer movimentação paralela suspeita, deve ser indeferido o pedido, máxime porque consta que já foi procedido com as consultas aos sistemas eletrônicos à disposição do juízo de origem, inclusive INFOJUD, sem êxito. Nesse sentido, já se manifestou esta eg. Turma: [...] 1. Não merece reparos a decisão a quo que indefere a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - DIMOF e a Declaração de Operação com Cartão de Crédito - DECRED, a fim de localizar crédito de devedor executado pessoa física, sobre o qual não há provas ou indícios de que exerce atividade empresarial que justifique a busca de ativos financeiros decorrentes de operações com cartão de crédito até então não localizados via pesquisa BACENJUD. 2. A interposição reiterada de embargos de declaração, por si só, não justifica a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, devendo ser aplicada apenas quando efetivamente demonstrado que os aclaratórios serviram para, com intenção malévola, ganhar prazo, retardar ou tumultuar o processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (AGI 0724185-94.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 25/11/2020, DJe 10/12/2020. Negritado) [...] 1. A intitulada "Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras" (DIMOF) foi instituída pela Instrução Normativa RFB 811, de 28 de janeiro de 2008 e determina que os bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, bem como instituições autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio informem a Secretaria da Receita Federal operações relacionadas a depósitos (à vista ou a prazo) pagamentos efetuados, emissão de origens de credito, dentre outros de seus correntistas, quando a movimentação global semestral superior a R$ 5.000,00 (pessoa física) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando referir-se a pessoa jurídica (art. 3o da IN-RFB 811/2008). 1.1. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) foi criada por meio da Instrução Normativa SRF 341, de 15 de julho de 2003 e obriga todas as administradoras de cartão de crédito a prestar informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados, podendo desconsiderar aquelas em que o montante global movimentado no mês seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - se pessoa física - e R$ 10.000,00 (dez mil reais), se pessoa jurídica (art. 1o a 3o da IN SRF 341/2003). 2. Tendo o juízo de origem procedido com as consultas aos sistemas RENAJUD, BACENJUD, e-RIDFT, INFOJUD e INFOSEG sem o devido retorno esperado, mostra-se desnecessária a pesquisa aos sistemas DIMOF e DECRED requerida pelo credor, em decorrência de tais banco de dados constarem somente eventuais informações pretéritas do devedor, sem o condão de auxiliar na busca por bens atuais para a satisfação do crédito. 2.1. A consulta ao DIMOF e ao DECRED somente poderia ser cogitada caso fosse comprovado pelo credor a existência de elementos mínimos que evidenciasse uma movimentação financeira paralela por parte do devedor, o que não restou evidenciado. Precedentes desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (AGI 0721223-98.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 21/10/2020, DJe 4/11/2020. Negritado) [...] 1. Em face da incidência do Princípio da Colaboração, afigura-se como dever do magistrado "adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis" (Acórdão 1033608, DJe de 02/08/2017). 2. Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos inócuos a satisfação do débito. 3. Na hipótese recursal, a pesquisa requerida (expedição de ofício A DIMOF e DECRED), além de ser invasiva, por violar direitos constitucionalmente protegidos, não seria efetiva para concretizar a satisfação do débito, pois a movimentação de valores da parte executada não significaria que esta possua bens, tanto que não os foram localizados pelos meios comuns (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF). 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0724007-48.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 30/9/2020, PJe 15/10/2020. Negritado) Portanto, não evidencio a probabilidade do direito, tampouco é evidente o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização das consultas pretendidas. Ademais, a mera suspensão da execução não gera perigo de dano, visto que a continuidade do feito poderá ser postulada a qualquer tempo. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 86904436 dos autos na origem (processo n. 0008076-19.2015.8.07.0001).